Tribunal: TJES
Processo: 0000663-19.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000663-19.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO SONCINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000663-19.2016.8.08.0024

APTE:
ORLANDO SONCINI

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Orlando Soncini contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual pleiteava aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente, abono anual e indenização por danos morais, em razão de lesões nos joelhos supostamente relacionadas às atividades laborais exercidas como bombeiro hidráulico. A sentença entendeu inexistente o nexo causal ou concausal entre a patologia degenerativa e o labor desempenhado, julgando improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de nova prova pericial e de prova oral; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC/2015, não se configurando cerceamento de defesa quando presentes elementos suficientes para a formação do convencimento.

No caso, a prova pericial judicial, elaborada por especialista, concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa relacionada a acidente ou concausa laboral, tratando-se de patologia degenerativa comum, sendo o laudo técnico claro, conclusivo e suficiente para o deslinde da controvérsia.

A prova oral pretendida é inócua para fins de comprovação de nexo técnico-causal entre a lesão e a atividade desempenhada, sendo irrelevante para infirmar as conclusões do perito oficial.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, vinculada a acidente ou concausa laboral, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991 e art. 104 do Decreto 3.048/1999, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/1991, pressupõe incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, com impossibilidade de reabilitação, além de nexo causal com o labor, o que também não se verifica.

Na ausência de elementos probatórios idôneos a desconstituir o laudo pericial oficial, deve-se adotar sua conclusão, sobretudo quando elaborado com base em critérios técnicos e isento de vícios.

A competência da Justiça Estadual para julgar ação acidentária é firmada pelas Súmulas 15 do STJ e 501 do STF, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de nova perícia médica ou de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juiz considerar suficientes as provas constantes dos autos, com base em laudo pericial claro e conclusivo.

A concessão de benefício acidentário exige a demonstração de nexo causal ou concausal entre a incapacidade e as atividades laborais desempenhadas, o que não se configura no caso de doenças de natureza degenerativa sem vínculo com o trabalho.

É da Justiça Estadual a competência para processar e julgar ações acidentárias contra o INSS, nos termos das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, arts. 20, §1º; 42; 86; CPC/2015, arts. 370, 479, 480; Decreto 3.048/1999, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 298.826/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.03.2014, DJe 19.03.2014; TJES, ApCiv 0028027-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.07.2023; TJES, ApCiv 0033727-83.2017.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000663-19.2016.8.08.0024

APTE:
ORLANDO SONCINI

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
Orlando Soncini
, eis que inconformado com a r. sentença de id 8173724 (págs. 253/263. Vol. 002)
que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da
“Ação Previdenciária” ajuizada em face do
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
,
ora apelado.

Na inicial
narrou o
Apelante
que exerceu a função de bombeiro hidráulico e que em razão dos esforços despendidos para a realização das atividades a ela inerentes, passou a sofrer de fortes dores em ambos os joelhos. Em razão da patologia, foi afastado do trabalho, para tratamento, em gozo de auxílio-doença previdenciário, de 18/10/2010 até 13/05/2014, ocasião em que também foi reabilitado para outras funções (operador de empilhadeira e almoxarife). Não obstante, a incapacidade que o acomete é total e definitiva, inclusive para as funções para as quais foi reabilitado.

Assim, pleiteou a condenação do Apelado ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 18/10/2010, ou, de forma sucessiva, do auxílio-acidente, abono anual e indenização por danos morais.

Na sentença o magistrado primevo entendeu que a patologia que acomete o Apelante é degenerativa e não possui nexo casual ou concausal com o seu trabalho, motivo pelo qual não preenchidos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios pleitetados.

Inconformado,
interpôs o Autor o recurso em análise e
,
nas suas razões,
em apertada síntese,
aduz
que o indeferimento do pedido de realização de nova perícia e prova oral cercearam o seu direto de defesa.

S
ustenta,
ainda,
que preenche os requisitos para concessão do benefício acidentário, porquanto
comprovado que as atividades laborais foram concausa para o estado de incapacidade em que se encontra.

Por fim defende que não foram consideradas na sentença diversas incoerências no laudo pericial, bem como, subsidiariamente, caso não se entenda pelo reconhecimento da natureza acidentária da demanda, sejam os autos remetidos à Justiça Federal.

E
m primeiro, a realização de nova perícia, ou complementação da realizada, nos termos do art. 480 do CPC , só se justifica se aquela primitivamente realizada não for suficientemente esclarecedora, por omissão e/ou inexatidão de seu resultado.

Na demanda, foi realizada perícia médica com manifestação das partes e apresentação de laudo complementar, esclarecendo suficientemente a questão quanto à incapacidade laboral do a
pelante
, não se mostrando necessária a realização de nova perícia.

O perito realizou a prova e apresentou seu laudo técnico. Após respondeu a todos os quesitos e esclarecimentos formulados pelo Apelante, demonstrando a eficácia da prova. O fato de o Apelante não concordar com a perícia realizada não implica na sua invalidade, ou que ela esteja incompleta, se o juiz entende que não há necessidade de repetição.

Destarte, considerando que o juiz entendeu que o laudo realizado é suficiente para o exame da demanda, e Apelante não indicou nenhum indício para desconstituir a perícia realizada, não é necessária a realização de nova perícia.

Em verdade, t
rata-se de mero inconformismo do
Apelante
com o seu resultado.

A seguir, no âmbito da ação acidentária, a perícia médica é suficiente para aferir a incapacidade laborativa do trabalhador, sendo desnecessária a realização da prova oral,
porquanto
inservíve
l
para derruir as conclusões decorrentes da prova técnica elaborada pelo senhor perito
e atestar
a
redução da capacidade laboral ou a invalidez do Apelante.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE ENTRE O TRABALHO E A PATOLOGIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impertinente e inútil se mostra a produção de prova testemunhal, por ser incapaz de demonstrar com técnica a situação física do Apelante e se contrapor às conclusões do laudo pericial.
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0028027-58.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
05/Jul/2023
).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O Apelante pleiteia a anulação da sentença em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal, sustentando a necessidade dessas provas para comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, além da incapacidade laborativa permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova prova pericial e de prova testemunhal; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de provas que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC/2015. No caso, a perícia judicial foi realizada por especialista em medicina do trabalho, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, sendo o laudo considerado suficiente e isento de vícios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que não há cerceamento de defesa quando o julgador, de posse de provas suficientes, indefere pedido de produção de prova adicional, exercendo seu livre convencimento motivado (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP).
[...].. Tese de julgamento:
O magistrado pode indeferir a produção de nova prova pericial e de prova testemunhal quando entender que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sem configurar cerceamento de defesa
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0021065-53.2018.8.08.0024
, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/oct/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. EXAME PERICIAL NÃO INFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. DESPESA A CARGO DO ESTADO. 1. Para atender o artigo 86, caput, da Lei nº 8.213/1991, não basta comprovar o dano à saúde do segurado, sendo preciso demonstrar que a sequela ocasionada por acidente de trabalho acarretou diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. Precedente vinculante do STJ. 2.
No curso da demanda, foi produzida prova pericial por médico capacitado e equidistante dos interesses das partes. No laudo, o expert, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, informou não ter havido redução da capacidade do segurado para o trabalho. 3. Embora sabido que a prova pericial não possui o condão de vincular o julgador de forma peremptória, vez que este é dotado de livre convencimento motivado, não se verifica, na hipótese vertente, a existência de nenhum elemento com solidez bastante a desautorizar a conclusão a que chegou o perito do juízo
. 4. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0033727-83.2017.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/Sep/2023).

Destarte, não se cogita de cerceamento de defesa.

A seguir, a
concessão de qualquer benefício de natureza acidentária pressupõe a constatação, mediante prova técnica - perícia médica
–,
da supressão ou redução da capacidade para o trabalho, acrescida da demonstração do nexo etiológico, que é a vinculação da lesão ou doença diagnosticada com o infortúnio descrito pelo obreiro ou as
a
tividades por ele exercidas.

No caso do
auxílio-acidente, é necessária a comprovação do nexo de causalidade existente entre o acidente ocorrido e as lesões sofridas pelo obreiro e a efetiva redução de sua capacidade funcional, exigida pelo artigo
86 da Lei n.8213/1991
, uma vez que tal redução exige maior esforço para o desempenho das atividades habituais,
confira-se:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Pertinente invocar a previsão do
art.
104 do Decreto n.3048/99
, que garante a percepção da benesse quando, da lesão, decorrer
"I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam" ou "II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente".

E também a preleção de Marcelo Leonardo Tavares

1
sobre o tema:

É indenização mensal ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram seqüelas que implique:

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, na forma prevista no anexo III do RPS;

redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade de antes
;
(grifei)

Uma vez reconhecida a existência de redução de capacidade laborativa, não é necessário aferir em que grau isso afeta as atividades habituais da recorrente, porquanto o STJ, quando do julgamento do REsp 1.109.591/SC, submetido ao rito do art.
543-C do CPC/73
, consolidou o entendimento de que o reduzido grau da lesão não obsta a concessão do benefício ora em análise.

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Assenta-se, por conseguinte,
que o grau da lesão e da redução de capacidade de trabalho não interferem na concessão do benefício, pois este será devido ainda que a lesão e a diminuição da aptidão sejam mínimas.

Com relação a aposentadoria por invalidez,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
(art.42, da Lei 8.213/1991)
.

N
a espécie, o criterioso
laudo
elaborado pelo perito judicial,
concluiu que, embora a doença/lesão que acomete o Apelante provocou a sua incapacidade para o trabalho, com ele não possui nexo causal,
sendo ela doença comum, de natureza degenerativa
com o trabalho,
encontrando,
assim,
exclusão no art.20, §1º da Lei 8.213/1991
2
:

E
mbora o julgador, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, não pode afastá-las, se não possui outros elementos que justifiquem a descaracterização da perícia, uma vez que se trata de parecer técnico e especializado, sem o qual, o desfecho da demanda seria comprometido.

Assim,
na ausência de outros elementos de convicção de mesma natureza em sentido diverso, é de
se adotar a conclusão do laudo pericial
para solução da demanda.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA. AUXÍLIO - ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão do auxílio - acidente apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, concluiu que a lesão sofrida não teve o condão de afetar a capacidade laborativa do autor, motivo pelo qual o benefício não é devido. Entendimento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgRg no AREsp 108.381/SP , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/9/2012 e AgRg no Ag 1.009.040/SP , Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/08/2008.
3. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp 298.826/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

Assim, não preenchidos os requisitos legais, correta a sentença em indeferir a concessão do benefício.

Por fim, em se tratando de demanda pleiteando a concessão de benefício previdenciário e cuja causa de pedir decorre de acidente de trabalho, a competência para processá-la e jugá-la é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 15 de STJ
3
e 501 do STF
4
, razão pela qual não é caso de remessa dos autos à Justiça Federal.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença que rejeitou o pedido autoral de concessão de auxílio-acidente.

Deixo de aplicar o art.
85, §11, do Código de Processo Civil,
porquanto na sentença aplicado o Parágrafo único do art.129, da Lei 8.213/
1991
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
2
Direito Previdenciário.
3. ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 83.

2

processo digitalizado p.
77/113
.

3
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

4
Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista"

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.